Tribunal: TJSP
Processo: 1525192-65.2024.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. aresto que examinou a pretensão recursal. Inocorrência. Pretendida rediscussão de mérito. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do Código de Processo Penal. Prequestionamento. Desnecessidade. Pronunciamento explícito sobre as questões suscitadas. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. aresto que examinou a pretensão recursal. Inocorrência. Pretendida rediscussão de mérito. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do Código de Processo Penal. Prequestionamento. Desnecessidade. Pronunciamento explícito sobre as questões suscitadas. Embargos rejeitados.